Tribunal: TCU
Processo: 009.680/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2002/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades perpetradas no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde de Roraima, consistentes em possível malversação de dinheiro público, com indícios de corrupção; Considerando que foi realizada diligência à Coordenação Geral de Planejamento do Estado de Roraima para precisar a origem (federal ou estadual) dos recursos despendidos nas contratações objetos da denúncia; Considerando que não restou caracterizado o emprego de recursos públicos federais, o que afasta a competência desta Corte para o exame de mérito das supostas irregularidades; Considerando que o denunciante, apesar da legitimidade que lhe é conferida para a proposição de denúncias perante o Tribunal, não figura como parte processual (responsável ou interessado) nem demonstrou razão legítima para intervir no processo, de modo que o pedido de sustentação oral há de ser indeferido (art. 146, § 2o, c/c 168, caput , do RITCU); e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 92-93, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da denúncia, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) levantar o sigilo que recai sobre os autos, com base no art. 55 da Lei 8.443/1992, resguardando-se os termos que possam identificar a pessoa do denunciante; c) encaminhar cópias deste Acórdão e da instrução à peça 92 ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima, para adoção das providências que entender cabíveis; d) comunicar a prolação do presente Acórdão ao denunciante, concedendo-se-lhe cópia do processo; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 235, parágrafo único, do RICTU e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 009.680/2023-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria de Estado de Saúde. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.